Tribunal: TJES
Processo: 5002286-95.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5002286-95.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: BRUNO DE ARAUJO SANTANA
COATOR: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE PINHEIROS
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.
VOTO VENCEDOR
VOTO

Cuida-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
BRUNO DE ARAUJO SANTANA
, em face do suposto ato coator praticado pelo
Juízo da Comarca de Pinheiros
, que manteve a prisão preventiva do paciente tendo em vista a prática, em tese, do delito previsto no
art. 121, parágrafo segundo, inc. IV c/c art. 14, inc. II, todos do CP
.

Segundo a inicial, a prisão reputa-se ilegal, pois não há indícios de autoria em desfavor do paciente, uma vez que ele sequer chegou a ser reconhecido como um dos autores do pretenso crime. Além disso, ostenta o denunciado condições pessoais favoráveis, como a primariedade e residência fixa. Sustenta a defesa, ainda, a tese de ausência de fundamentação da decisão que decretou o cárcere.

Conforme salientado em sede liminar, a decretação da prisão preventiva exige o preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP, que ora transcrevo:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Embora os autos não tenham sido instruídos de maneira suficiente, com as informações da autoridade coatora houve a juntada de documentos essenciais para a análise dos requisitos descritos acima.

Nesse sentido, por meio do termo de audiência de custódia, ficaram consignados os seguintes fundamentos para a prisão do ora paciente:

a) após relatos das vítimas, a polícia logrou encontrar o carro em tese usado pelos executores do delito. Além disso, no interior do veículo foram encontradas (dez) munições calibre .38;

b) diante da suspeita de que os agentes teriam se evadido para a região de vegetação, a polícia deu início as busca no local, encontrando os suspeitos, dentre eles o ora paciente;

c) as vítimas reconheceram os agentes, dentre eles o paciente, como autor do crime

Diante das constatações acima, é possível perceber a comprovação dos indícios de autoria e prova da materialidade. Além do paciente ter sido reconhecido como um dos executores, foi flagrado em atitude suspeita pelos policiais.

Além disso, a decisão que decretou a prisão fez expressa menção ao fato de que, não obstante a primariedade do paciente Bruno, o crime cometido foi revestido de extrema periculosidade. Nessa linha, os agentes efetuaram diversos disparos contra as vítimas num local (bar) frequentado por outras pessoas. Além disso, a ação delituosa estaria relacionada com a disputa pelo tráfico de drogas da região.

Assim, em razão do descrito acima, nota-se que a prisão mostra-se necessária como forma de resguardar a ordem pública. Pelo mesmo motivo, evidenciado o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Na mesma linha, vejamos o entendimento da jurisprudência:

[...]
Os fundamentos que alicerçam a ordem de prisão preventiva estão em consonância com o disposto no art. 312 do Código de Processo Penal, considerando a necessidade da custódia para a garantia da ordem pública, ameaçada pela periculosidade dos Agravantes, traço verificado no modo de execução do delito, o que evidencia da perniciosidade social da ação
. (AgRg no RHC n. 155.304/PB, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.)

Portanto, observa-se que a prisão decretada atende aos requisitos legais, motivo pelo qual não deve ser concedida a ordem pleiteada.

Isso posto, sem maiores delongas, denego a ordem.

É como voto.

EMENTA
HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA
. É
possível perceber a comprovação dos indícios de autoria e prova da materialidade. Além do paciente ter sido reconhecido como um dos executores, foi flagrado em atitude suspeita pelos policiais.
Além disso, a decisão que decretou a prisão fez expressa menção ao fato de que, não obstante a primariedade do paciente Bruno, o crime cometido foi revestido de extrema periculosidade. Nessa linha, os agentes efetuaram diversos disparos contra as vítimas num local (bar) frequentado por outras pessoas. Além disso, a ação delituosa estaria relacionada com a disputa pelo tráfico de drogas da região.
Assim, em razão do descrito acima, nota-se que a prisão mostra-se necessária como forma de resguardar a ordem pública. Pelo mesmo motivo, evidenciado o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Ordem denegada.
DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.